Tribunal: TJDFT
Processo: 0701035-59.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701035-59.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. contra decisão que indeferiu seu pedido de expedição de certidão positiva com efeito de negativa (ID 39976075). Em suas razões (ID 40322780), alega a embargante que houve contradição na decisão, uma vez que “o Seguro Garantia ofertado compreende as competências de abril a outubro de 2022, que estão devidamente garantidos, implicando em débito de obrigação vencida segurado, permitindo assim a emissão da certidão positiva com efeitos de negativa”. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, Contrarrazões apresentadas (ID 41114839). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso nos termos do art. 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material. Alega a embargante que houve contradição na decisão, uma vez que “o Seguro Garantia ofertado compreende as competências de abril a outubro de 2022, que estão devidamente garantidos, implicando em débito de obrigação vencida segurado, permitindo assim a emissão da certidão positiva com efeitos de negativa”. Razão não lhe assiste. O pedido da embargante foi claro ao abranger as competências de abril a dezembro de 2022, conforme se infere da petição de ID 35356517. Registre-se a seguinte passagem: “Afim assegurar este Juízo da probabilidade do direito pleiteado, bem como que não haja qualquer prejuízo para o Estado, a Impetrante requer a juntada da Apólice Seguro Garantia n.o 069212022001107757005683 (Processo SUSEP No. 15414.900063/2014-87) no valor de R$ 3.929.392,43 (três milhões, novecentos e vinte e nove mil, trezentos e noventa e dois reais e quarenta e três centavos), referente as competências de abril a dezembro de 2022.” – grifou-se Ademais, conforme consignado na decisão embargada (ID 39976075), a Portaria DF/PG 378/2019, que institui critérios para aceitação de seguro-garantia e carta de fiança bancária para avalizar débitos em face do Distrito Federal, prevê, em seu art. 6o, que o seguro-garantia somente é hábil para garantir débitos inscritos em dívida ativa. No caso, não há informações sobre a inscrição dos débitos em discussão na dívida ativa do Distrito Federal. Logo, em que pese alegar a existência de contradição, na verdade, pretende a embargante a reapreciação do pedido, o que é vedado nos embargos de declaração, que visam tão somente ao esclarecimento do julgado. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração da decisão. Eventual reforma deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade. Fica a embargante advertida que novos questionamentos sobre os mesmos temas ensejam aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC. CONHEÇO do recurso e REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de novembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator